Tribunal: CARF
Processo: 15563.000009/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000009/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
Recorrente
NOVA IGUAÇU CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos abrange os DEBCAD no. 37.306.433-0
e 37.306.434-9 e decorrem da apuração de ausência da retenção previdenciária incidente na
prestação de serviços (AI CFL 93) e da falta de recolhimento de tais importâncias (fls. 49 / 54).
As infrações apuradas restaram assim descritas pela fiscalização:
O contribuinte acima identificado tomou serviços de construção civil, mediante
empreitada parcial, deixando de reter e recolher as contribuições destinadas à
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000009/2011-83
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000009/2011-83

Seguridade Social, referentes aos 11% incidentes sobre os valores das Notas Fiscais de
serviços emitidas pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA
IGUAÇU — CODENI, CNPJ 28.732.006/0001-72, conforme previsto no art. 31 da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 9.711/98.
(...)
Abaixo relacionamos as Notas Fiscais, identificadas, no período:

Por ter deixado de recolher a importância de 11%, incidente sobre os valores das Notas
Fiscais elencadas, o contribuinte está sendo autuado pelo descumprimento da obrigação
principal, através do AIOP debcad 37.306.433-0.
Face ao contribuinte ter deixado de reter a contribuição incidente sobre as Notas Fiscais
acima, o mesmo está sendo autuado por descumprimento de obrigação acessória,
através do AIOA Código de Fundamento Legal — CFL 93, debcad 37.306.434-9.
Destaca-as que a empresa CODENI teria prestado serviços de construção civil,
mediante o regime de empreitada parcial à Câmara Municipal de Nova Iguaçu, restando
induvidoso o cabimento da retenção previdenciária de 11%.
Aponta-se que o regime de contratação foi a empreitada parcial, vez que a
prestadora de serviços não atenderia os requisitos normativos estabelecidos para ser qualificada
como construtora.
Aponta-se que a constatação de inexistência do destaque e consequente desconto
da retenção previdenciária de 11% decorreram da análise dos respectivos processos de
pagamento, nos quais constam as Notas Fiscais emitidas, sem qualquer menção à retenção de
valores para a Seguridade Social, por conta do tomador.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em linhas gerais, a
improcedência das autuações, aduzindo, em breve síntese, que (fls. 469 / 478):
- A Câmara Municipal de Nova Iguaçu seria parte ilegítima, vez que não possui
personalidade jurídica autônoma. Cita-se, em reforço argumentativo, o entendimento prestigiado
pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no. 199.885 e 859.562;
- Assim, as autuações encartadas nos presentes autos seriam nulas, pois lavradas
em nome da Câmara Municipal, nos seguintes termos: “Município de Nova Iguaçu — Câmara
Municipal”;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000009/2011-83

- Ainda em relação a tal temática, aponta-se que “da mera leitura do auto de
infração se observa que o CNPJ do sujeito passivo no auto de infração é o de n°.
30.635.775/0001-02, ou seja, o da Câmara Municipal do Município de Nova Iguaçu, ilegitimado
passivo, e não o do Município de Nova Iguaçu, cujo CNP] é o de no. 29.138.278/0001-01” e
“note que enquanto o auto de infração foi lavrado no CNPJ da Câmara Municipal e o endereço
constante no auto é o da sede do órgão legislativo, a notificação do lançamento foi enviada para
o Município de Nova Iguaçu, no endereço de sua sede administrativa (Prefeitura)”;
- Seria ilegal o regime de tributação criado pelo artigo 31 da Lei no. 8.212, de
1991, com a redação atribuída pela Lei no. 9.711, de 1998. Tal ilegalidade decorreria do fato de a
retenção previdenciária de 11% ser uma nova contribuição social, que somente poderia ser criada
por meio de lei complementar;
- A retenção previdenciária de 11% caracterizaria verdadeiro confisco e violaria
os princípios da equidade na forma de participação do custeio da Seguridade Social.
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 24 de abril de 2013, os Auditores-Fiscais que então integravam a 13a
Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro julgaram improcedente a impugnação apresentada,
conforme exposto no Acórdão no. 12-55.128, assim ementado (fls. 492 / 496):
ÓRGÃO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A legitimidade passiva na relação jurídica tributária, em caso de ação fiscal
desenvolvida em órgão público não dotado de personalidade jurídica própria, é da
pessoa jurídica de direito público interno a ele vinculada. Neste caso, afigura-se correta
a identificação do sujeito passivo que contenha o nome do ente federativo, seguido do
nome do órgão público correspondente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
A decisão em comento funda-se nos seguintes pontos:
- “É cediço que os órgãos públicos da administração direta, tais como prefeituras
e câmaras municipais, são centros de competência não dotados de personalidade jurídica
própria, instituídos para o desempenho de funções públicas, in casu, administrativa e
legislativa, sendo que a responsabilidade pelos créditos tributários a eles relativos deve ser
imputada ao ente da federação ao qual estejam vinculados, no caso os municípios”;
- “No caso ora examinado, a ação fiscal foi circunscrita ao órgão legislativo do
Município de Nova Iguaçu. Assim sendo, o sujeito passivo indicado no Auto de Infração foi
justamente a pessoa jurídica de direito público interno, o Município de Nova Iguaçu. A mera
aposição de hífen após a identificação do ente federativo, seguido da indicação do órgão em que
realizada a auditoria fiscal (Câmara Municipal) e de seu CNPJ, serve apenas para permitir a
vinculação dos fatos geradores ao órgão público correspondente, e não para atribuir
responsabilidade tributária a um ente despersonalizado”;
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000009/2011-83

- Aponta-se que “não há um CNPJ específico para qualquer Município, mas
todos os CNPJ dos órgãos municipais estão vinculados a um ente federativo. Logo, o que
importa é a correta identificação da pessoa jurídica de direito público interno a quem se atribui
a condição de sujeito passivo, tal como efetuado pela Autoridade Fiscal, de sorte que os dados
adicionais possuem caráter meramente informativo e natureza acessória, não repercutindo na
higidez formal do lançamento”;
- Destaca-se ser descabimento o conhecimento de qualquer afeta à
inconstitucionalidade dos dispositivos que regem a retenção previdenciária de 11%.
ACÓRDÃO DA DRJ - RETIFICADOR
Na data de 24 de junho de 2013, os Auditores-Fiscais que então integravam a 13a
Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro anularam o Acórdão no. 12-55.128, em decorrência
de erro, devido a lapso manifesto, caracterizado pela ausência de indicação do dispositivo
relativo a auto de infração incluído no processo, já apreciado e julgado, e proferiram nova
decisão formalizada no Acórdão no. 12-57.119, assim ementado (fls. 499 / 503):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/10/2006
ÓRGÃO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A legitimidade passiva na relação jurídica tributária, em caso de ação fiscal
desenvolvida em órgão público não dotado de personalidade jurídica própria, é da
pessoa jurídica de direito público interno a ele vinculada. Neste caso, afigura-se correta
a identificação do sujeito passivo que contenha o nome do ente federativo, seguido do
nome do órgão público correspondente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/10/2006
CORREÇÃO DE ERRO. EMISSÃO DE NOVO ACÓRDÃO.
Anula-se o acórdão, prolatando-se outro em substituição, quando se evidencia erro,
devido a lapso manifesto, caracterizado pela ausência de indicação do dispositivo
relativo a auto de infração incluído no processo, já apreciado e julgado.
No relatório do Acórdão no. 12-57.119, consta a seguinte informação:
Em 24/04/2013, este órgão fracionário da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, através do Acórdão no 12-55.128, negou provimento à
impugnação do sujeito passivo, considerando devido o crédito lançado no AI no
37.306.433-0, deixando, porém, de lançar no corpo do acórdão o dispositivo relativo ao
AI no 37.306.434-9.
A anulação do Acórdão no. 12-55.128 restou assim fundamentada:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000009/2011-83

Constatada a inexatidão material pela falta de indicação expressa do dispositivo relativo
ao AI no 37.306.434-9, no Acórdão no 12-55.128, o saneamento do feito dar-se-á pela
prolação de um novo acórdão, em substituição, nos termos do art. 67 do Decreto no
7.574/2011.
Em elação ao mérito da lavratura, foram repisadas as razões anteriormente tecidas
no Acórdão no. 12-55.128.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 15 de julho de 2013
(fls. 507), a Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu apresentou recurso voluntário na
data de 3 de setembro de 2013 (fls. 510), por meio do qual requer, em linhas gerais, a
desconstituição da lavratura.
Inicialmente, no que toca á tempestividade do recurso voluntário, há o seguinte
apontamento no recurso voluntário:
O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
n°. 29.138.278/0001-01, com sede na Rua Dr. Athaíde Pimenta de Moraes, n°. 520,
Centro, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, CEP: 26.210-090, por seu representante legal, não
se conformando com a decisão da 13a Turma da DRJ/RJ1, do acórdão n°. 15-
57.119 da qual não foi cientificada, vem, respeitosamente, com amparo no que dispõe
o art. 33 do Decreto 70.235/72 (com redação dada pela Lei 11.941.2009) e nos termos
da Portaria MF n°. 256 de 22 de junho de 2009, apresentar seu Recurso, pelos motivos
que se seguem. (g.n.)
Os argumentos tecidos pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário (fls. 510 /
524) podem ser resumidos em duas temáticas, quais sejam: i) nulidade da intimação do Acórdão
no. 12-57.119 e ii) mérito da lavratura.
Em relação á aventada nulidade da intimação do Acórdão no. 12-57.119, o
Recorrente aduz o abaixo exposto:
O Município vem espontaneamente se dar por citado da referida decisão administrativa,
apresentado o presente recurso com o fito de anular a mesma, em razão da nulidade da
intimação.
Observa-se em documento em anexo que a intimação do auto de infração lavrado em
relação a possíveis débitos da Câmara Municipal foi enviada para o domicílio tributário
da pessoa jurídica de direito público que a representa, no caso ao Município de Nova
Iguaçu, em sua sede administrativa situada a Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 528,
Centro, CEP26210-190, Nova Iguaçu, RJ.
Na impugnação de lançamento, no item "d" do capítulo "Conclusão", o Município
novamente reforçou que o endereço para entrega de intimação pessoal ou postal seria o
de sua sede administrativa.
Todavia, surpreendentemente, a 13a Turma da DRJ/RJ1 envia correspondência, dando
ciência do Acórdão proferido no bojo do presente processo administrativo não ao
Município, ou seja, não ao seu endereço de domicílio tributário, o de sua sede
administrativa, mas ao endereço da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, situada a Rua
Prefeito João Luiz do Nascimento, no. 38, Centro, Nova Iguaçu, RJ, CEP 26210-211.
(...)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000009/2011-83

Vale notar, portanto, que a intimação do Acórdão na sede da Câmara Municipal burlou
os ditames do Decreto supramencionado, uma vez que se a legitimidade passiva na
hipótese é do Município de Nova Iguaçu, o domicílio tributário do mesmo é a sua sede
administrativa, como aliás restou ressaltado no bojo da impugnação, restando claro que
a sede da Câmara Municipal não é seu domicílio tributário.
Assim, a referida intimação padece de vício formal, devendo ser invalidade por esta E.
Seção.
Já em relação ao mérito da lavratura, repisam-se, em linhas gerais, as alegações
anteriormente aduzidas na impugnação.
Os pedidos vazados no recurso voluntário foram os seguintes:
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
parcial para o fim de assim ser decidido:
a-) que a presente manifestação seja recebida como Recurso Voluntário "Parcial", nos
termos do art.33 do Decreto 70.235/72
b-) que seja reformada parcialmente a decisão exarada no Acórdão 13-27.863 da 4a
Turma da DRJ/RJ2, apenas para reconhecer o pleito repetitório; sendo mantida a
decisão no que se refere a homologação tácita da compensação;
c-) que seja atribuído efeitos do art.151, III do Código Tributário Nacional ao presente
recurso;
d-) que as intimações sejam feitas em nome do Prefeito do Município, no seguinte
endereço: Rua Dr. Athaíde Pimenta de Moraes, n.o 520, Centro, Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro, CEP: 26.210-090;
e-) a juntada da cópia do termo de posse do Procurador que subscreve a presente
manifestação.
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso apresentado é, em princípio, intempestivo, pois a ciência da decisão de
primeira instância ocorreu em 15 de julho de 2013 - fls. 507, tendo sido apresentado o recurso
voluntário apenas em 3 de setembro de 2013 - fls. 510. Contudo, há preliminar de
tempestividade que deve ser detidamente apreciada para se apurar se realmente o recurso
voluntário foi apresentado a destempo.
A ciência da decisão de piso foi realizada por via postal no endereço da Câmara
Municipal de Nova Iguaçu (Rua Tertuliano de Melo, no. 38) – fls. 507. A data de recebimento
aposta no AR é 15 de julho de 2013.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000009/2011-83

No recurso voluntário, a Procuradoria do Município de Nova Iguaçu, por meio do
Procurador do Município Dr. Rodrigo Garcia Veraldo, aponta que a ciência da decisão de piso
deveria ter sido empreendida na sede administrativa do Município de Nova Iguaçu, que é situada
na Rua Ataíde Pimenta de Moraes, no. 520. Alerta-se para o fato de que, na impugnação, haveria
solicitação expressa de que a intimação da decisão de piso fosse realizada no endereço da sede
administrativa do Município de Nova Iguaçu.
Compulsando a impugnação, é possível verificar que realmente houve pedido para
que a ciência da decisão de piso fosse empreendida no endereço da sede administrativa do
Município de Nova Iguaçu, nos seguintes termos (fls. 178):

Para apreciarmos a questão em comento, é necessário verificarmos que a ciência
por via postal, no âmbito do processo administrativo fiscal federal, deve ser empreendida no
endereço do domicílio tributário do sujeito passivo, em respeito à norma veiculada no inciso II
do artigo 23 do Decreto no. 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
A definição do domicílio tributário é regida pelas seguintes disposições do Código
Tributário Nacional:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000009/2011-83

Com base na disciplina legal acima relembrada, é possível defluirmos as seguintes
regras para a definição do domicílio tributário de pessoas jurídicas de direito público:
 Os entes políticos (como, no caso, é o Município de nova Iguaçu) podem
eleger o seu domicílio tributário;
 Havendo a eleição de domicílio tributário, o Fisco pode recusar o domicílio
tributário eleito, caso se verifique que ele impossibilita ou dificulta a
arrecadação ou a fiscalização tributária;
 Caso haja a recusa do domicílio tributário eleito, o domicílio tributário recairá
no lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram
origem à obrigação;
 Não havendo a eleição de domicílio tributário, o local em que situada qualquer
repartição do ente político no território da entidade tributante é qualificado
como domicílio tributário;
 Por fim, caso o ente político não tenha elegido seu domicílio tributário e
inexista qualquer repartição dele (ente político) no território da entidade
tributante, o domicílio tributário recairá no lugar da situação dos bens ou da
ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
No caso vertente, inexiste qualquer informação ou documento relativo à eleição
de domicílio tributário pelo Município de Nova Iguaçu. Contudo, é forçoso reconhecer que a
Delegacia da Receita Federal que circunscriciona o Recorrente certamente dispõe de tal
informação imprescindível para a adequada solução da lide.
Relevante destacar, por fim, que a eleição de domicílio tributário não pode ser
realizada unicamente em peça de impugnação, pois não se vislumbra que a eleição de domicílio
tributário possa ser realizada pontualmente. Ademais, sequer se pode em peça defensiva
(impugnação ou recurso voluntário) eleger o local em que deve ser realizada a ciência de
decisão proferida no âmbito das primeira ou segunda instâncias administrativas, conforme se
deflui da Súmula CARF 110, com eficácia vinculante determinada pela Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Destarte, imperiosa a realização de diligência fiscal pela Delegacia da Receita
Federal que circunscriciona o Recorrente, a fim de que seja esclarecido se o Município de Nova
Iguaçu elegeu domicílio tributário perante a Receita Federal.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 540
DF CARF MF
Original